Tribunal: STF
Processo: HC 188539
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 7000271-96.2020.7.00.0000, submetido à relatoria do Ministro Ten. Brig. Ar. WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
    Depreende-se dos autos que o paciente e outro agente foram denunciados pela prática do crime de apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do Código Penal Militar). 
    Eis o teor da inicial acusatória (Doc. 1, fls. 22-24):
    No dia 02 de maio de 2019, a Encarregada da Divisão de Pagamento, 1º Ten. Karen Soares Barbosa Gomes, solicitou a abertura de procedimento administrativo, após o recebimento da Nota de Auditoria do CCIMAR (Centro de Controle Interno da Marinha) informando que o ex MN-RC 17.0596.74 PEDRO HENRIQUE CAETANO ARAUJO permanecia percebendo remuneração mesmo após a data do seu Licenciamento do SAM (Serviço Ativo da Marinha), o qual ocorreu nos termos da Portaria n° 944/Coml°DN, de 30 de Outubro de 2017, Fls. 26 e Ordem de Serviço nº 50-493/2017, de 18 de Dezembro de 2018, Fls 27.
    Com base nesta informação, a encarregada decidiu verificar os relatórios de pagamentos, para sanar possíveis discrepâncias sobre outros militares que poderiam estar na mesma situação, deparando-se com irregularidade atinente ao ex MN-RM2 15.0855.46 PEDRO PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA, que também estava percebendo indevidamente remuneração, pois havia sido desligado do SAM em agosto de 2016, conforme Portaria 649/Com1ºDN, de 08 de Agosto de 2016, fls. 24 e Ordem de Serviço nº 50-159/2017, de 25 de julho de 2017, fls. 25. 
    No tocante ao segundo indiciado, Pedro Paulo Conceição da Silva, declarou que foi licenciado do SAM após o cometimento de inúmeras infrações disciplinares que resultaram em pena de prisão. Admitiu saber que os pagamentos que estavam sendo efetuados eram advindos de erro da Divisão de Pagamento, mas que "na sua visão não teve culpa, pois o erro foi da marinha". Alegou não possuir meios de restituir esse valor aos cofres públicos, tendo gerado prejuízo de R$ 68.004,69 (sessenta e oito mil e quatro reais e sessenta e nove centavos) pelos recebimento dos depósitos indevidos no período de 10/2016 a 08/2019, conforme Laudo de Avaliação - documento 4, evento 12. 
    Conforme o disposto, fica evidente que os denunciados agiram com má-fé ao deixar de comunicar os depósitos indevidos à divisão de pagamentos, prevalecendo-se de erro de outrem, vindo a lograr vantagem indevida de grande monta. 
    Assim sendo, conclui-se que os ora denunciados apropriaram-se indevidamente dos valores, respectivamente, de R$ 21.220,20 e de R$ 68.004,69, conforme laudos periciais constantes do item6 do evento 12, -com o que vieram a cometer o crime de Apropriação de Coisa Havida Acidentalmente, previsto no art. 249, caput, do Código Penal Militar. 
    Em relação ao paciente, o Juízo de origem rejeitou a denúncia, nos termos seguintes: 
    Considerando não haver nenhuma causa de conexão ou continência que justificasse a reunião dos feitos, rejeito a denúncia formulada em face de Pedro Paulo Conceição da Silva, visto não ser este Juízo competente, não sendo possível os argumentos de economia e celeridade se sobreporem ao do Juízo Natural.
    O Ministério Público, então, interpôs Recurso em Sentido Estrito, parcialmente provido pelo Superior Tribunal Militar, para, tão somente, reconhecer a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos constantes do IPM nº 7001023-72.2019.7.01.0001. Eis a ementa do julgado:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE. PLURALIDADE DE CONDUTAS. FATOS AUTÔNOMOS. UNIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO MPM. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DE CONTINÊNCIA ENTRE OS FATOS. NECESSIDADE DE OFERTA DE DENÚNCIAS EM SEPARADO 
    Reconhecida, de ofício, a competência da Justiça Militar Federal, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM, tendo em vista a prática delitiva por agentes civis em detrimento do patrimônio sob administração militar. Embora existam indícios de terem os dois denunciados praticado o crime tipificado no art. 249, caput, do CPM, os fatos ocorreram em situações distintas e não guardam relação entre si. Por não se verificar, na espécie, nenhuma causa de conexão ou de continência, inexiste razão para serem processados no mesmo feito. Recurso Ministerial parcialmente provido para, tão somente, reconhecer a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os fatos constantes do inquérito policial militar. E, no tocante à parte da decisão que não reconheceu conexão ou continência para julgamento dos fatos em um mesmo processo, negado provimento ao recurso ministerial e determinada a baixa dos autos à instância de origem, com remessa sucessiva ao Parquet de 1º Grau para, no uso de suas atribuições constitucionais, oferecer denúncias em separado em relação aos indiciados. Decisão unânime.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega que o ‘constrangimento ilegal’ desdobrado em ‘abuso de poder’ está no acórdão ultra petita do STM em claro prejuízo ao Paciente porque o Parquet das Armas no Rio de Janeiro limitou a sua irresignação relativamente a não ‘reunião dos casos’ num único processo, sem ter feito qualquer indicação sobre a questão da competência. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para cassar o acordão proferido pelo Superior Tribunal Militar.
    É o relatório. Decido. 
    No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a competência da Justiça castrense foi reconhecida pelo Superior Tribunal Militar com arrimo nos seguintes argumentos: 
    Em um dos fundamentos da decisão ora guerreada, o Magistrado a quo alegou a incompetência do juízo. Nas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR nada mencionou quanto a esse tópico, tampouco quanto ao ponto principal do presente recurso referente à unificação dos fatos no mesmo processo. Sem maiores argumentações, apenas pugnou pelo provimento do recurso, a fim de ser a ação penal deflagrada.
     Mesmo não sendo objeto do recurso, impõe-se a análise da competência do juízo neste recurso, haja vista se tratar de matéria de ordem pública.
     Narra a denúncia a prática, em tese, de delitos tipificados no art. 249, caput, do CPM. O bem jurídico violado corresponde ao patrimônio sobre administração militar. Mesmo não ostentando mais os denunciados a condição de militares da ativa, pois receberam os valores indevidos após o desligamento da Força Naval, a competência se mostra consolidada, nos termos da teoria clássica, que adota o conceito do crime militar impróprio, o qual encontra adequação no art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Assim, não procede o argumento do magistrado quanto à incompetência da Justiça Militar para apreciação dos fatos. 
    De acordo com o art. 124 da Constituição da República, compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. A norma constitucional autorizou o legislador ordinário, dentro dos preceitos referentes à Justiça Militar, dispor sobre sua organização, funcionamento e competência. 
    O art. 9º, III, do Código Penal Militar, por sua vez, estabelece que haverá delito militar praticado por civil quando o fato ofender as instituições militares, considerando-se como tal, entre outros, o seguinte caso: “a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar”.
    À luz desse regramento normativo, esta CORTE SUPREMA, em casos análogos ao relatado, tem reconhecido a competência da Justiça especializada. Precedentes: 
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CPM. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO (ART. 9º, III, “A”, DO CPM). PRECEDENTES. 
    1. À luz do princípio da legalidade, é militar o crime definido na Parte Especial do CPM, praticado, ainda que por civil, contra bens colocados sob a administração militar (art. 124 da CF c/c art. 9º, III, “a”, do CPM). Não se pode deixar de acentuar, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal vem trilhando o entendimento de que a submissão do civil, em tempo de paz, à Justiça Militar é excepcional, que só se legitima quando a conduta delituosa ofender diretamente bens jurídicos de que sejam titulares as Forças Armadas.
    2. A conduta do paciente de apropriar pecúnia havida por erro (CPM, art. 249), amolda-se, em tese, à regra prevista no art. 9º, III, “a”, do CPM, na medida em que a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar, valores esses compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que, à luz do art. 142 da Constituição da República, constituem a base institucional das Forças Armadas. Precedentes. 3. Ordem denegada.
    (HC 124858, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 31/08/2015)
    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. ART. 249 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME SUJEITO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PENAL MILITAR DA UNIÃO. ORDEM DENEGADA. 
    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, a Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. 
    II - A competência penal da Justiça Castrense não se limita, apenas, aos integrantes das Forças Armadas, nem se define, por isso mesmo, ratione personae. É aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente – de qualquer agente, mesmo o civil, ainda que em tempo de paz, ao preceito primário incriminador consubstanciado nos tipos penais definidos no Código Penal Militar (HC 109.544-MC, Rel. Min. Celso de Mello). 
    III - A regra prevista no art. 9°, III, a, do Código Penal Militar visa a tutelar, entre outras situações, os bens que são colocados sob a administração militar, uma vez que “a proteção penal destina-se aos interesses moral e organizacional da administração militar”. 
    IV - Interessa à Justiça Militar da União qualquer fato capaz de desestabilizar os interesses moral e organizacional, compreendidos no conceito amplo de hierarquia e disciplina militares, que constituem a base institucional das Forças Armadas, à luz do art. 142 da Constituição da República. 
    V - Ordem de habeas corpus denegada.
    (HC 136539, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09/06/2017)
    Nessas circunstâncias, em que reconhecida a competência da Justiça Militar para processar e julgar o delito imputado ao paciente - entendimento que encontra respaldo em julgados desta CORTE -, descabe, por se tratar de matéria de ordem pública, falar em julgamento ultra petita. Na linha desse entendimento:
    A competência penal em razão da matéria é de ordem pública, podendo ser alegada ou reconhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, não sendo suscetível de convalidação. Ela decorre de uma ofensa a princípio constitucional do processo penal, no caso, o do juiz natural, sendo irrelevante o fato da parte sentir-se prejudicada, pois o interesse maior, consistente na proteção às normas constitucionais, prevalece sobre o interesse pessoal. Consequentemente, não se lhe aplicam a regra do art. 571, I, do Código de Processo Penal, e a Súmula 160 do Supremo Tribunal (É nula a decisão do tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício).
    (HC 107.457, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE de 22/10/2012.)
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente